Tribunal: STF
Processo: RHC 262665
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 311 DO CÓDIGO PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. . PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIUA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.009.387, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a sistemática constitucional, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem de habeas corpus é o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, "a", da CF. Por essa razão, é incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, em que verificada flagrante ilegalidade, o que não se configurou na hipótese. 



    2. Não se verifica nulidade na busca domiciliar em hipótese na qual os policiais militares, após abordagem veicular baseada em fundada suspeita e constatação de adulteração de sinais identificadores de veículo roubado, dirigiram-se ao endereço indicado pelo próprio agravante, onde, do lado de fora e com portão aberto, perceberam forte odor de maconha e visualizaram substância entorpecente por janela aberta. 



    3. Além disso, há notícia de que a casa em que foram encontrados os entorpecentes se tratava de imóvel inabitado, não resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios, o que reforça a conclusão de ausência de nulidade. 



    4. Apuração posterior confirmou que o imóvel era locado pelo agravante, sendo apreendidos diversos elementos que o vinculam diretamente ao tráfico de drogas, tais como grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e conteúdo extraído de aparelho celular. 



    5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida aproximada de 70,78 gramas, 01 (um) tijolo de cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de 577,10 gramas, e 83 (oitenta e três) tijolos de maconha, com massa líquida 51.573,65 gramas -, e os antecedentes criminais do agravante, o qual é reincidente, ostentando condenações definitivas por tráfico, corrupção ativa e lesão corporal de natureza grave. 



    6. A contemporaneidade da medida cautelar foi observada, uma vez que a prisão foi decretada no momento em que a Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado acerca da prática do tráfico de drogas pelo agravante. 



    7. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o feito segue seu curso de forma regular, não se verificando desídia no magistrado na condução do feito. 



    8. Ademais, consta que a custódia foi decretada em 16/4/2025, e quando proferido o acórdão, em 3/6/2025, ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão. 



    9. "(...) a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido, também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023)". (AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). 



    10. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    11. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 311, § 2º, III, do Código Penal. Foram apreendidos “01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida aproximada de 70,78 g [setenta gramas e setenta e oito centigramas], 01 (um) tijolo de cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de 577,10 g [quinhentos e setenta e sete gramas e dez centigramas], e 83 (oitenta e três) tijolos de maconha, com massa líquida de 51.573,65 g [cinquenta e um mil quinhentos e setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas]”. 



    Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova e na constrição cautelar do paciente. 



    Alega a “ilicitude da busca promovida nos autos” ao argumento de que “a busca se deu de forma ilegal, tendo em vista que o Recorrente não foi preso em flagrante delito e inexistia fundada suspeita de que portasse qualquer objeto ilícito, além do que não consentiu com a realização de busca em seus pertences ou imóvel, aliás, sequer teve oportunidade de acompanhar as buscas. A suposta localização e apreensão dos entorpecentes somente foi promovida pelos policiais, sem o acompanhamento de qualquer testemunha civil ou registro das imagens”. Pugna, ainda, pela “revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória, cumulada ou não com a aplicação de medidas cautelares”. Ressalta, nesse ponto, que o paciente seria “tecnicamente primário, possui profissão honesta e domicílio fixo, não foi autuado em flagrante, em 03/01/2025, foi ouvido pela A. Policial e liberado em seguida, pois não portava nenhuma substância ilícita, não trazia nenhum ilícito consigo e nem no interior do automóvel que ocupava”. Pondera que “a prisão preventiva foi decretada quatro meses após os supostos fatos, sem qualquer circunstância nova” e aponta “falta de contemporaneidade em relação aos supostos fatos”. Arrazoa, também, acerca do “excesso de prazo na formação da culpa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso e concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente, que é tecnicamente primário, possui domicílio fixo e certo, bem como profissão honesta, tendo em vista a nulidade das provas colhidas nos autos, a falta de fundamentação e contemporaneidade do decreto de custódia cautelar em relação aos supostos fatos, pois o Recorrente não foi autuado em flagrante, prestou declarações em 03/01/2025 e em seguida foi liberado pela A. Policial. Inexistindo ainda qualquer elemento novo neste interstício temporal (janeiro/25 a abril/25) que torne necessário que o Recorrente responda ao procedimento criminal preso preventivamente, sendo de rigor que seja concedida a ordem para a revogação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória, 



    Requer, por fim, seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, por medida de justiça.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração e o pedido veiculado já foram apreciados no HC nº 261.857. O presente mandamus, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 261.857, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente